Tribunal: TJDFT
Processo: 0750062-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0750062-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DIAS DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O assessor de gabinete obteve a informação com a filha do Sr. Antônio Dias, Sra. Lidiane, que este veio a óbito no dia 27/11/2023. Dessa forma, abra-se vista para a Defensoria Pública. Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.